Tribunal: TJPA
Processo: 0006664-27.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006664-27.2012.8.14.0401

APELANTE: CLECIO NAZARENO CRUZ SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 119, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise dos demais argumentos da defesa.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 119, todos do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CLÉCIO NAZARENO CRUZ SANTOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pelo delito de estelionato, contra duas vítimas, aplicando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 98 dias-multa
, em relação à cada uma.

Aplicada a regra do concurso formal imperfeito (art. 70, parte final, do CP), as penas restaram somadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 196 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede o reconhecimento da
prescrição
, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Alternativamente, pede a absolvição e a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição.

Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição.

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

CLÉCIO NAZARENO CRUZ SANTOS, foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

O crime ocorreu no dia 19 de abril de 2012, quando o apelante se apresentou às vítimas como funcionário da operadora VIVO, ocasião em que lhes fez a proposta de troca dos seus telefones, mediante entrega dos respectivos aparelhos usados e a quantia de R$1.080,00 [mil e oitenta reais]. No entanto, a entrega dos novos aparelhos não aconteceu.

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Alternativamente, pede a absolvição e a reforma da dosimetria.

Observo que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição.

Com efeito, o apelante foi condenado a duas penas de 02 (dois) anos de reclusão e multa, as quais, depois de aplicada a regra do concurso formal impróprio, restaram somadas em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Tem-se dos autos os seguintes marcos temporais:

A denúncia foi recebida em 12/07/2012.

O processo foi suspenso em 14/11/2013 e retomado em 11/09/2014.

A sentença foi publicada em 14/05/2021.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

Nos termos do Art. 119, do CP,
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.

No caso em tela, uma vez que as penas impostas ao recorrente são de dois anos, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 119, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023